Tribunal: TJDFT
Processo: 0041990-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041990-74.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: MARIO ORDINE REPRESENTANTE: MAURICIO ORDINE DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por ESPÓLIO DE ALPHEU MENDES FILHO (ID 12087504). O STJ, em 17/12/2018, determinou a devolução dos autos à origem para que fiquem suspensos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 5/2/2018, para eventual adesão das partes ao acordo homologado pelo STF (ID 12087507). Não obstante, em 30/10/2019, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (REsp 1801615/SP - Tema 1.033), mesma matéria debatida nos autos. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no Código de Processo Civil. Assim, determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034